Tribunal: TJSP
Processo: 2292195-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2292195-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Casa Branca, em que é impetrante
THALES ABRAHÃO DE CAMPOS e Paciente JOSE ANTONIO BARBOSA DOS
SANTOS, é impetrado MM. JUIZ(A) DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO
DA 43a CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - CASA BRANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292195-88.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 50.568
Habeas Corpus no 2292195-88.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de VALINHOS
1a Vara Criminal Proc. no 1500374-48.2020
Impetrante:
THALES ABRAHÃO DE CAMPOS
Paciente:
JOSÉ ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou o presente
habeas corpus, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Valinhos.
Relata que paciente foi preso e permanece segregado
pelo suposto envolvimento em tráfico de drogas e receptação. Alega falta de
fundamentação na decisão judicial que manteve a segregação cautelar do paciente,
inexistindo motivos aptos a justificar o decreto prisional. Sustenta inexistirem provas
seguras do exercício da traficância, não havendo, portanto, motivos aptos a justificar
a manutenção do paciente no cárcere. Destaca que as porções apreendidas se
destinavam ao consumo próprio, daí porque a conduta atribuída se amolda ao
disposto no art. 28 da Lei no 11.343/06, sendo hipótese de desclassificação da
conduta imputada. Invoca a aplicação das garantias constitucionais e do
entendimento doutrinário e jurisprudencial, além das normas editadas pelos órgãos
públicos editadas para evitar a contaminação nas unidades prisionais. Requer a
concessão liminar da ordem, a fim de que o paciente seja beneficiado com a
liberdade provisória, com a consequente expedição de alvará de soltura.
Alternativamente, pugna pela aplicação das medidas cautelares diversa do cárcere.
Indeferida a liminar (fls. 160-162), prestou informações
o digno Juízo impetrado (fls. 163-165).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 168-174).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292195-88.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O ora paciente foi denunciado, incurso no artigo 33,
caput, c. c. o artigo 40, V, ambos da Lei 11.343/06, c. c. artigo 61, inciso II, alínea
“j”, do Código Penal, e artigo 180, “caput”, c. c. artigo 61, inciso II, alínea “j”, todos
do Código Penal, em concurso material de delitos (artigo 69, “caput”, do Código
Penal), em razão de fato ocorrido no dia 24 de outubro de 2020, quando, por ocasião
de calamidade pública, trazia consigo e transportava, entre os Estados de São Paulo e
Minas Gerais, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 01 (uma) porção de
maconha (1,84 grama) e 17 (dezessete) porções de “crack” (10,53 gramas), drogas
estas causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar. Consta, ainda, que, no mesmo dia, horário e
local, o ora paciente, por ocasião de calamidade pública, transportava, em proveito
próprio, um aparelho celular da marca Motorola, Moto G3, bem pertencente à vítima
de roubo Adenir Marques, sabendo ser produto de crime.
Inviável a pretendida revogação da prisão preventiva.
Estando presentes os motivos para a manutenção da
custódia cautelar, uma vez que a natureza do crime imputado, fundada a tipificação
em indícios razoáveis da autoria e materialidade e em se cuidando de conduta que,
em tese, viola a saúde e a ordem pública de modo severo, por se cuidar de tráfico de
drogas entre Estados da Federação, não há porque se cogitar de liberdade provisória,
muito embora a prova de toda a imputação deva ser confirmada no contraditório
processual, sendo descabido apreciar argumentos de mérito nesta oportunidade.
Ressalte-se, que o ora paciente ostenta registros criminais, circunstância que exige
maior cautela na pretendida soltura, já que demonstra pouco respeito a ordem pública
e aos valores sociais.
A conduta imputada ao paciente traz perigo à ordem
pública. São nefastas as consequências do tráfico de drogas, posto que motivadoras
de milhares de crimes que se sucedem no cotidiano. Portanto, apresentam-se os
requisitos da prisão preventiva, conforme artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ademais disso, mesmo aquele que delinque pela primeira vez, tendo, portanto,
antecedentes imaculados, residência fixa e ocupação lícita, traz o mesmo risco à
ordem pública pela possibilidade de reiteração na conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292195-88.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Não se verifica, assim, violação do princípio da
presunção de inocência. A despeito de a Constituição Federal trazer como regra que a
prisão somente deva ocorrer após a decisão definitiva, ela própria prevê as hipóteses
de prisões cautelares, decorrentes de flagrante-delito ou determinadas por decreto
preventivo judicial (art. 5.o, LXI), que têm cabimento na forma da lei.
Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
“As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais
como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós,
não obstam a decretação da prisão provisória, se há nos autos elementos hábeis a
recomendar a sua manutenção” (STJ, HC 139630/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, DJE 3.11.2009).
De outro lado, não cabe, neste momento, substituir a
prisão por medidas cautelares do artigo 319 do CPP. Isso se revelaria inadequado,
pelos mesmos motivos apontados acima.
Anote-se, ainda, que a Recomendação 62/2020 do CNJ,
não criou direito subjetivo para que se evite medidas prisionais, na forma da lei.
Ademais, praticado o ato pelo ora paciente quando já em vigor as medidas de
combate à pandemia do Covid-19, ainda assim, não se recolheu ao necessário
isolamento e foi preso em circunstâncias que permitiram
ao menos por ora

indicar a prática prevista no artigo 33 da Lei Antidrogas. Portanto, não se pode valer
daquela Recomendação, para assegurar a liberdade e, eventualmente, a continuidade
da prática delitiva. Ademais, nenhuma comprovação se fez de que se encontre em
qualquer grupo de risco, para eventuais portadores da moléstia.
Depois, possível superlotação do estabelecimento
prisional e eventual necessidade de providências para se precaver da pandemia,
poderão ser tomadas na instância originária, não sendo adequada a verificação disso,
nos limites exíguos deste habeas corpus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292195-88.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Por fim, as alegações do impetrante, no sentido de que
o paciente é usuário de drogas, versam, na verdade, sobre matéria atinente ao mérito
da ação penal, sendo esta via inadequada à discussão, posto que dotada de cognição
sumária e superficial. Ademais disso, os indícios de autoria e materialidade estão
presentes, a indicar que a prisão encontra amparo nas hipóteses descritas no artigo
302 do Código de Processo Penal.
A circunstância de ser o acusado dependente químico,
não exclui a hipótese de ser, também, traficante, principalmente porque o delito de
tráfico possui conteúdo múltiplo, não sendo imprescindível que se dedique à venda
de droga, bastando que ceda, a qualquer título, para que terceiros dela se utilizem.
Desse modo, nada justifica, neste instante processual,
se conceda qualquer medida liberatória ao ora paciente, devendo ser mantida a prisão
preventiva decretada.
Em face desses motivos, denega-se a ordem.
Figueiredo Gonçalves

relator